Tribunal: TJDFT
Processo: 0703026-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703026-22.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MANOEL ADEMICIO OLIVEIRA DE MOURA, CLEIDE MARIA CORREA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DE COEXECUTADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO NÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal, indeferiu o pedido de citação postal de corresponsável. O recorrente sustenta que a Certidão de Ajuizamento menciona a existência de outros corresponsáveis pelo débito e que documentos extraídos do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal (SITAF) indicam a corresponsabilidade do agravado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a menção genérica à existência de outros corresponsáveis pelo débito, sem a indicação expressa do nome do coexecutado na Certidão de Dívida Ativa (CDA), autoriza sua inclusão no polo passivo da execução fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Certidão de Dívida Ativa, conforme o art. 202, I, do Código Tributário Nacional, deve conter expressamente o nome do devedor e dos corresponsáveis, sendo certo que a presunção de certeza e liquidez do título executivo se restringe aos elementos nela consignados. 4. A inclusão de corresponsável não nomeado na CDA viola os requisitos de certeza e liquidez do título executivo, impossibilitando sua citação para responder pela dívida. 5. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 392, estabelece que a Fazenda Pública não pode alterar unilateralmente a CDA para incluir novo devedor, garantindo o respeito ao devido processo legal e à segurança jurídica. 6. A mera menção genérica à existência de outros corresponsáveis na Certidão de Ajuizamento não supre a necessidade de identificação individualizada do devedor na CDA. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 202, inciso I, e 203, ambos do Código Tributário Nacional, ao indeferir o pedido de citação do recorrido sob o argumento de que o nome do corresponsável não constava da petição inicial. Afirma que que caberia ao juízo intimar previamente o exequente, determinando a juntada do processo administrativo e das demais informações que pudessem subsidiar aquelas que já constam das telas SITAF e demais documentos carreados aos autos. Defende que a negativa de citação viola o devido processo legal, pois impede que o Distrito Federal demonstre a responsabilidade do coexecutado com base nas informações fornecidas pela Secretaria de Economia do Distrito Federal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 202, inciso I, e 203, ambos do Código Tributário Nacional. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “ Nesse descortino, a mera menção genérica a outros corresponsáveis não supre a necessidade de identificação clara e individualizada de cada responsável no ato da constituição do crédito. No caso concreto, verifica-se que a CDA que embasou a execução fiscal não inclui de forma expressa o nome de YRISNALDO RIBEIRO LIMA SAMPAIO como corresponsável pelo débito, sendo insuficiente a indicação genérica de que existem outros corresponsáveis para legitimar sua inclusão no polo passivo da execução, sob pena de violação ao devido processo legal e ao contraditório. Desse modo, uma vez que a responsabilidade tributária deve ser apurada de forma clara e prévia, entendo que a ausência de identificação específica do corresponsável na CDA impossibilita sua posterior citação para responder pela dívida. (ID 72785900). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023